Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. MACONHA. HAXIXE. SKUNK. CRACK. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO TELEFONE DO RÉU. E INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES ABSOLUTÓRIAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar as preliminares de: i) nulidade decorrente da abordagem policial e violação domicílio do apelante; ii) quebra da cadeia de custódia; iii) cerceamento de defesa, em razão da não realização da perícia no celular do apelante; iv) cerceamento de defesa em razão da juntada de documentos pela autoridade policial, após as alegações finais defensiva; v) nulidade decorrente da intimação do Ministério Público para se manifestar sobre as preliminares sustentadas pela Defesa, em alegações finais. No mérito, os pedidos de: i) absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06; ii) mantida a condenação pelo tráfico, o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, com a remessa dos autos à instância inferior para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal; iii) afastamento da análise negativa das consequências do crime ou, caso mantida, seja reduzido o quantum de aumento para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada; iv) fixação do regime inicial aberto; v) restituição do veículo apreendido; e vi) concessão do direito de recorrer em liberdade.
III – Razões de decidir:
3. Não se vislumbra no caso concreto qualquer elemento que vulnere a legalidade da abordagem pessoal e da busca domiciliar realizadas, na medida em que havia fundada suspeita diante de denúncias e diligências prévias feitas pela equipe velada, que culminou na apreensão de drogas no veículo que o réu, na sua residência e em outro endereço vinculado a ele.
4. Não se vislumbra prejuízo quanto à abertura de vista ao Ministério Público após as alegações finais da Defesa, uma vez que esta pôde se manifestar por último e exercer amplamente seu direito de resposta, preservando-se o devido processo legal e a ampla defesa.
5. Não há que falar em quebra da cadeia de custódia se a apreensão dos entorpecentes se encontra suficientemente formalizada e corroborada por diversos elementos de convicção, tais como o auto de apreensão e apresentação, o boletim de ocorrência, bem como os laudos periciais, tanto o exame químico preliminar quanto o definitivo, todos os quais atestam a materialidade delitiva e a natureza das substâncias apreendidas.
6. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa em decorrência da não realização da perícia no celular do apelante, uma vez que o aparelho sequer foi apreendido e não foi juntado aos autos qualquer conteúdo extraído do referido dispositivo.
7. Não há nulidade decorrente da juntada de documentos pela autoridade policial após as alegações finais defensivas, tendo em vista que o artigo 231 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que assegurado às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que efetivamente ocorreu nos autos, mediante decisão que oportunizou às partes manifestarem-se e complementarem as alegações finais.
8. Diante das provas técnicas, testemunhais e documentais produzidas, não há qualquer margem para acolhimento da tese absolutória diante das circunstâncias da apreensão, a variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, além dos demais apetrechos e da prova pericial, revelarem com segurança que o apelante mantinha em depósito e transportava os entorpecentes para fins de tráfico.
9. O efeito nocivo do tráfico à sociedade é inerente ao tipo, mostrando-se indevida a valoração negativa das consequências do crime com base nesse fundamento. Precedentes.
10. Deve ser mantido o afastamento do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da LAD diante da apreensão de vultosa quantidade de variados entorpecentes (crack, haxixe, cocaína, skunk) em conjunto com duas balanças de precisão, sabidamente utilizadas para a traficância, e relevante quantia em dinheiro (R$ 850,00), e, ainda, o fato de o réu se utilizar de dois imóveis para a prática delitiva, um deles, inclusive, como depósito das substâncias.
11. Correto o perdimento do veículo, pois o réu, apontado como traficante, foi preso logo após sair de um dos imóveis utilizados na traficância, dirigindo o veículo pleiteado, no qual foram encontrados entorpecentes, logo, não subsiste dúvidas quanto à sua utilização para o tráfico.
12. Em que pese em recentes julgados o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, destacou que excepcionalmente a prisão poderá ser mantida em casos desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida (HC 208123) e, no caso, o recorrente foi preso em flagrante na posse de elevadíssima quantidade de variadas drogas e, em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social.
IV - Dispositivo:
13. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.